Tribunal: STF
Processo: SL 1689
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de liminar. Transformação de cargo de nível médio em cargo de nível superior. Prazo para cumprimento da decisão.



1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que transformou o cargo de Agente de Desenvolvimento Humano em Professor de Desenvolvimento Infantil; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



2. Ausência de grave lesão à ordem pública. A manutenção da decisão impugnada não acarretará a descontinuidade do serviços públicos prestados na área de educação, já que há professores aptos a assumir as aulas da educação infantil.



3. Pedido que se julga improcedente.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Barueri/SP, que tem por objeto decisão que declarou inconstitucional legislação do ente público municipal que transformou o cargo de Agente de Desenvolvimento Humano em Professor de Desenvolvimento Infantil.



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar a Lei Complementar Municipal n° 499/2021, que “dispõe sobre alteração das regras atinentes ao cargo de Agente de Desenvolvimento Humano”. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido, tendo declarado a inconstitucionalidade da referida lei, pelas seguintes razões: (i) usurpação da competência legislativa da União; e (ii) impossibilidade de aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público que exigia formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior.



    3. O Tribunal ressalvou da declaração de inconstitucionalidade os Agentes de Desenvolvimento Humano que “ingressaram no serviço público municipal por meio de concurso público realizado até o ano de 2001 e, ainda, tenham atendido aos requisitos legais de habilitação para o exercício da carreira docente até dezembro de 2001, na forma dos §§ 1º a 3º do art. 9º da Lei nº 9.424/96”. Além disso, fixou o prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para que a decisão passasse a produzir efeitos. Assegurou, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes desses cargos, diante de seu caráter alimentar.



    4. No pedido de suspensão de liminar, o Município de Barueri argumenta que a decisão impugnada gera risco de grave lesão à ordem pública, já que impossibilitará a continuidade do serviço público na área da educação de crianças que estão na primeira infância (bebês de zero a três anos). Destaca que haverá impacto direto para o funcionamento de 6 unidades escolares, para as quais será necessária a contratação de aproximadamente 70 professores de educação básica.



    5. Alega que o prazo de 120 dias é exíguo para o cumprimento do acórdão impugnado, tendo em conta a necessidade de criação de novos cargos por lei, a realização de estudos aprofundados sobre os impactos econômicos da medida e a alteração do planejamento orçamentário e financeiro.



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PERICULUM IN MORA INVERSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTRACAUTELA. 



    1. Admite-se, excepcionalmente, o cabimento de pedido de suspensão de decisões proferidas por Tribunal de Justiça estadual no exercício de controle concentrado de constitucionalidade quando, da subtração da eficácia das leis impugnadas, decorram efeitos concretos e imediatos.



     2. A ausência de comprovação de grave risco de lesão aos valores da ordem e da economia públicas impede o deferimento da medida excepcional de contracautela, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação genérica de riscos abstratos ao ente federado requerente.



    3. A declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc e modulação com prazo razoável, de dispositivos de leis municipais que transformam cargo do titular de determinada investidura em cargo diverso não ofende a ordem pública. 



    4. A impossibilidade de restituição ao erário das diferenças remuneratórias decorrentes da transposição indevida de cargos públicos revela o risco de dano inverso à ordem econômica.



     — Parecer pelo indeferimento do pedido suspensivo.



    7. O Ministério Público apresentou contestação. Afirma que a decisão impugnada reconheceu a desconformidade da legislação municipal com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 740.008, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema nº 697 da repercussão geral. Defende que nenhum “elemento foi trazido na petição demonstrando que o afastamento de ditos cargos poderia provocar a paralisação da administração municipal”. Salienta que “os postos ocupados pelos profissionais ‘transpostos’ já eram ocupados por Professores de PEB-I”, os quais, inclusive, obtiveram liminar em mandado de segurança para fazer valer seus direitos à atribuição em todas as escolas da rede (autos nº 1022220-62.2023.8.26.0068). Sustenta que há “risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, inclusive com reflexos ao erário”.



    8. É o relatório. Decido.



    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    10. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II, da Constituição Federal. 



    11. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Barueri/SP para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto sua legislação.



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    13. Na hipótese em exame, não identifico risco de grave lesão à ordem pública pela manutenção da decisão impugnada. Isso porque, como bem destacou o Ministério Público do Estado de São Paulo, os documentos anexados aos autos demonstram a existência de professores aptos a assumir as aulas da educação infantil em todas as escolas da rede municipal. Antes da edição da Lei Complementar Municipal n° 499/2021, quem lecionava nas seis unidades escolares mencionadas na petição inicial eram os professores de educação básica (PEB-1). Durante a vigência da legislação, as turmas correspondentes foram atribuídas aos servidores ocupantes dos cargos irregularmente transpostos. Com a declaração de inconstitucionalidade, o Município apenas retornou à situação anterior, o que, em princípio, não evidencia risco à adequada prestação do serviço público na área de educação.



    14. Vale registrar, ainda, que os professores de educação básica (PEB-1) impetraram mandado de segurança com o objetivo de exercerem suas funções em todas as escolas da rede municipal. Isso porque o Município vinha atribuindo aulas da educação infantil aos ocupantes dos cargos transpostos de Professor de Desenvolvimento Infantil (autos nº 1022220-62.2023.8.26.0068). Após o deferimento da liminar, o feito foi extinto sem exame de mérito por recente decisão, publicada em 18.12.2023, que se baseou na informação de que o Município editou nova portaria e atribuiu as aulas de acordo com a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ação direta de inconstitucionalidade.



    15. Além disso, a decisão impugnada ressalvou da declaração de inconstitucionalidade os Agentes de Desenvolvimento Humano que “ingressaram no serviço público municipal por meio de concurso público realizado até o ano de 2001 e, ainda, tenham atendido aos requisitos legais de habilitação para o exercício da carreira docente até dezembro de 2.001, na forma dos §§ 1º a 3º do art. 9º da Lei nº 9.424/96”. Em tal cenário, o Município provavelmente contará com mais professores do que tinha antes da declaração de inconstitucionalidade.



    16.  Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 26 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente